Tribunal: STF
Processo: HC 230422
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Anderson George Marcelino, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.018.886/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 1679):



    [...]Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 1716/1718). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2198/2262), alega o recorrente violação dos arts. 381, III, 619 e 620, do Código de Processo Penal, bem como aos arts. 3º, do CPP c.c 503 e 507, do CPC; 483, III, 490, 564, parágrafo único, e 593, inciso III, alínea “a” e “d”, todos do CPP. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a tese de nulidade da decisão absolutória do Júri em razão da contradição entre os quesitos, na forma do art. 593, III, a, CPP, não foi objeto de saneamento pelo Tribunal a quo (e-STJ fl. 2234). Argumenta que, se as únicas teses levantadas pela Defesa foram negativa de autoria vinculada à ausência de provas (de materialidade e autoria) para a condenação e o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade delitiva, não poderiam os jurados simplesmente optar por absolver o acusado através do quesito genérico (e STJ fl. 2253). 



    Requer o provimento do recurso para determinar a submissão do réu a novo julgamento, tendo em vista a ocorrência de nulidade pela contradição nas respostas aos quesitos, em caráter prefacial de mérito, e a consequente contrariedade da decisão absolutória às provas dos autos, quanto ao mérito de fundo (e-STJ fl. 2237) (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso especial foi provido “para anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Londrina, determinando a submissão do acusado ANDERSON GEORGE MARCELINO a novo julgamento.” Não foi interposto agravo regimental.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 17.11.2022.



    Nesta Corte, agora assistido pela DPU, o paciente deseja o restabelecimento do veredito.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Aliás, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.11.2022, de modo que havia tempo para a interposição do recurso e seu julgamento.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho trechos da decisão do STJ:



    Nos autos do AREsp 1843386, conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido, em relação ao acusado ANDERSON GEORGE MARCELINO, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, afastada a impossibilidade de controle judicial sobre veredictos absolutórios fundados no quesito do art. 483, inciso III, do CPP, prosseguisse no julgamento do apelo ministerial.



     Sobreveio novo julgamento, que negou provimento ao recurso de apelação, por maioria, cujo voto condutor do acórdão foi proferido nos seguintes termos (e-STJ fls. 2095/2101):



    Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença de mov. 218.9 que, em razão da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, absolveu e , denunciados pela ANDERSON GEORGE MARCELINO FERNANDO ANTONIO BURGO prática do crime de aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, previsto no art. 125 do Código Penal. Nas razões recursais, o ilustre representante do parquet almeja a submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a ANDERSON FERNANDO decisão absolutória dos Jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, arguindo ainda, a nulidade do julgamento em razão de contradição nas respostas aos quesitos. Consoante consta do relatório, tal apelo foi desprovido por esta Primeira Câmara Criminal. O aresto, relatado pelo eminente Desembargador CLAYTON CAMARGO, está assim ementado:



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial, que foi inadmitido pelo Exmo. Senhor 1.º Vice-Presidente (Pet 3, mov. 16.1). O ilustre representante do parquet interpôs, então, agravo em recurso especial, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, para o fim de conhecer parcialmente do recurso especial “e, nessa extensão, dar-lhe provimento, para cassar o acórdão recorrido, em relação ao acusado , e determinar o retorno dos autos ao Tribunal ANDERSON GEORGE MARCELINO de origem, para que, afastada a impossibilidade de controle judicial sobre veredictos absolutórios fundados no quesito do art. 483, inciso III, do CPP, prossiga no julgamento do ” (Pet 4, mov. 27.2). apelo ministerial O eminente Relator originário Desembargador CLÁUDIO SMIRNE DINIZ proferiu voto na sessão virtual do dia 31.01.2022 a 04.02.2022, dando provimento ao recurso do Ministério Público, “para anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Londrina, determinando a submissão do acusado Anderson George Marcelino a novo julgamento ”



    (...)



    Ao ser interrogado em Plenário, – em apertada síntese – negou a ANDERSON prática do crime descrito na denúncia. Esclareceu que é médico e não lembra de ter atendido a ofendida , aduzindo que mais de cinquenta mil pacientes passaram pela sua Brenda Saloá Emídio clínica. Afirmou que releu todos os prontuários, inclusive com a ajuda de sua secretária, e não encontrou o nome de Brenda. O interrogado forneceu longa explanação sobre sua atuação profissional e enfatizou que não praticou o crime de aborto sem o consentimento da gestante, que lhe é imputado, aduzindo que nunca foi procurado por nenhuma pessoa para realizar aborto. Ao contrário, foi procurado por diversas mulheres que queriam engravidar, obtendo êxito em muitos casos. Descreveu atendimentos que revelam sua preocupação com a vida e o bem-estar dos pacientes. Ao longo de seu interrogatório, inclusive agradeceu por estar sendo ANDERSON interrogado, já que finalmente tinha a “oportunidade de narrar os fatos que versam sobre a verdade. Ainda que os Srs. Jurados tenham reconhecido que introduziu dois ANDERSON comprimidos do produto “Cytotec” na vagina da vítima (4.º quesito), entendo que a Brenda versão por ele apresentada em Plenário constitui, por si só, vertente probatória apta a amparar a decisão dos Srs. Jurados, que por 04 votos a 03, optou por absolver o acusado quando da votação do quesito genérico, subsequente àquele.



    (...)



    Desse modo, ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito (AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 



    Assim, deve prevalecer o voto vencido, proferido quando do julgamento do recurso de apelação, que reflete a orientação jurisprudencial desta Corte sobre a matéria, in verbis (e-STJ fls. 2088/2094):



    (...)



    Diante de tais elementos, deve ser provido o recurso especial para fazer prevalecer o voto vencido no julgamento do recurso de apelação que anulou a decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Londrina, determinando a submissão do acusado Anderson George Marcelino a novo julgamento.” (eDOC 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente